Tribunal: TJSP
Processo: 2281969-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281969-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente JONATHAN
FELIPE ANDRADE BORGES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhece-se da
impetração em favor do(a) paciente JONATHAN FELIPE ANDRADE BORGES, e
DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281969-58.2019.8.26.0000 -Voto no 632
2
Habeas Corpus Criminal no 2281969-58.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jonathan Felipe Andrade Borges
Comarca: Santos
Voto no 632
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem
fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo
Penal Liberdade provisória incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor
de Jonathan Felipe Andrade Borges, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Foro Plantão da Comarca de Santos, nos
autos de no 1504014-33.2019.8.26.0536, pela conversão da prisão em flagrante do paciente
em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), com bons
antecedentes e tem residência fixa; que não estão presentes os critérios legais para
decretação da prisão preventiva; que a fundamentação para a decretação da prisão
preventiva é ilegal e inidônea, baseando-se em gravidade abstrata; e que faz jus à
substituição de pena por restritivas de direito.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em
liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 39/41 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo elas prestadas
nas folhas 44/46.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 49/51, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281969-58.2019.8.26.0000 -Voto no 632
3
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Foro Plantão da
Comarca de Santos, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, vez que o(a) paciente é primário(a), com bons antecedentes,
e possui endereço fixo, além de a fundamentação apresentada no decreto prisional ser
inidônea e insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e que ele faz jus
a substituição da pena por restritivas de direito.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia de
folhas 42/44 está demonstrada em virtude do auto de prisão em flagrante de folha 1, do
boletim de ocorrência de folhas 2/3, do auto de exibição/apreensão de folha 8 e do laudo de
constatação preliminar de folha 10. Observa-se que as numerações referem-se aos autos
originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais Henrique Felisoni Squassoni e Allan Latchuki Cruz, e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281969-58.2019.8.26.0000 -Voto no 632
4
depoimento da testemunha Marcos Paulo Dias Gongola, o qual relata que foi em direção ao
paciente para comprar cocaína, prestados na fase inquisitorial (folhas 6, 7 e 9,
respectivamente, dos autos de origem).
Extrai-se dos referidos depoimentos que policiais militares realizavam
patrulhamento quando avistaram o paciente sentado, segurando uma sacola, e a testemunha
Marcos Paulo, que conduzia uma motocicleta, parado próximo a ele, entregando-lhe
dinheiro, momento em que foram abordados. No interior de referida sacola, foram
encontradas 77 (setenta e sete) pequenas porções de maconha, 388 (trezentos e oitenta e
oito) pedras de crack, 175 (cento e setenta e cinco) eppendorfs contendo cocaína e uma
balança de precisão. A pesagem bruta dos entorpecentes apreendidos são 190 gramas de
maconha, 100 gramas de “crack” e 195 gramas de cocaína, observando que não chegou aos
autos a pesagem líquida.
Apesar dos argumentos lançados na impetração, de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 21/24 dos autos de
origem, que:
"No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de
medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e
há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia
da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A
prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que
demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis.
(...)
É evidente que a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, supõe a evidenciar ser o
averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu
envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. Além disso, não
exerce atividade lícita comprovada, nem trouxe prova de residência fixa,de modo que a chance de fuga é
relevante. Embora primário, o averiguado foi surpreendido com quantidade elevada de entorpecente, sem
justificativa plausível para tanto."
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo
315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei no
13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281969-58.2019.8.26.0000 -Voto no 632
5
magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente para a garantia da ordem pública, pois como consignei no despacho que
indeferiu a liminar de folhas 39/41 deste feito, a grande quantidade e variedade de
entorpecentes, separados em porções, somados com o fato de ter sido apreendida uma
balança de precisão, e o depoimento do terceiro de folha 9 dos autos originários, em que
ele confessa ter ido em direção a Jonathan para comprar drogas, indicam um envolvimento
mais aprofundado do paciente com a traficância.
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário, com bons
antecedentes e residência fixa. Contudo, isto não significa, por si só, que ele possa ser
colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
JONATHAN FELIPE ANDRADE BORGES, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator